Tribunal: TJPA
Processo: 0805584-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805584-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE JESUS COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de paciente acusado de envolvimento na tentativa de latrocínio praticada no pátio da Companhia de Trânsito de Tucuruí-PA, em que a vítima, vigilante do local, foi alvejada por disparos de arma de fogo após a subtração de seu celular e tentativa de subtração do estepe de um veículo. A investigação indicou que o paciente, proprietário da motocicleta utilizada na ação, teria fornecido suporte ao executor, sendo apontado como liderança local da facção criminosa Comando Vermelho. O impetrante sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à necessidade de garantia da ordem pública e à gravidade concreta da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, destacando o modus operandi articulado e violento, e a inserção do paciente em organização criminosa com atuação coordenada para a prática de crimes graves.

A decisão indica elementos concretos de periculosidade, como antecedentes dos investigados, o fornecimento de meios materiais para o crime e a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a custódia como forma de proteção à ordem pública.

Embora a menção à conveniência da instrução criminal careça de detalhamento específico, a fundamentação relativa à ordem pública é considerada suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é afastada, por serem consideradas insuficientes diante da gravidade da conduta, do risco de reiteração e da atuação do paciente como liderança da facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é admissível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do crime, o modus operandi articulado e a inserção do acusado em organização criminosa.

A garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da atuação coordenada dos envolvidos, justifica a manutenção da custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes frente à periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 282, §6º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Danilo Ranieri Martins Gomes, OAB/PA nº 31.480
em favor do paciente
RODRIGO DE JESUS COELHO
,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA
.

O impetrante narra que o paciente configura como réu nos autos da ação penal nº 0800526-07.2025.8.14.006 em tramite na Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA, pela suposta participação no crime de latrocínio contra vítima Nívea Gonçalves Caldas Dutra.

Aduz que segundo a autoridade policial, no dia 30 de janeiro de 2025, um homem armado, com o suporte de um indivíduo motorizado através de uma motocicleta invadiu o pátio da CTTUC e rendeu a vigilante, subtraiu o seu celular, e logo após realizou a tentativa de subtrair o estepe de um dos veículos localizados naquele pátio, realizados disparos contra a vigilante durante o ocorrido, com o intuito de ceifar a sua vida.

Relata que a investigação policial identificou Rafael Barroso Costa como o condutor da motocicleta, oportunidade em que este apontou que o veículo era de propriedade de seu patrão, ora paciente.

Discorre que os policiais foram à residência do paciente onde localizaram a motocicleta, oportunidade em que declarou que não tinha ciência do uso do veículo no delito investigado e que o veículo fica na posse de Rafael, pois laboram em conjunto.

Arrazoa que após averiguação do conteúdo do celular do réu Rafael, foram encontradas mensagens entre Rafael e o paciente, tendo a autoridade policial concluído que o paciente seria um comandante da Facção Comando Vermelho no município de Tucuruí e teria prestado suporte para o cometimento do crime. Assim, foi de decretada a prisão preventiva do paciente

A defesa sustenta a decisão judicial que determinou a custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a atribuir a todos os 04 réus a mesma culpabilidade e periculosidade, utilizando meras alegações genéricas.

A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há risco concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A defesa argumenta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão seriam plenamente suficientes para garantir a ordem pública e o andamento do processo, nos termos do artigo 319 do CPP.

A defesa destaca que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, tem filho menor de idade, não havendo justificativa plausível para a privação de liberdade.

Requereu, a anulação do decreto prisional, subsidiariamente a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do contramandado de prisão ou determinação para que o juízo de origem assim proceda.

Coube-me o feito por prevenção (Num. 25717968 e Num. 25739978).

Não houve pedido liminar.

A autoridade coatora prestou informação ao ID Num. 25858775-pág.1/8.

Em parecer de Num. 26075197-pág. 1/8, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação do
habeas corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, do CP.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“No curso das investigações, identificou-se que o crime não foi um ato isolado, mas sim parte de um planejamento coordenado por indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, com clara divisão de tarefas e atuação organizada para o cometimento do ilícito penal, restando demonstrado que os investigados, em união de desígnios e propósitos, concorreram para a prática da infração penal ora apurada.

Desta forma, considerando os elementos de prova coligidos até o presente momento, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que restam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual impõe-se o deferimento da medida postulada pela Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum libertatis
, nota-se que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos representados, haja vista a reprovabilidade da conduta e a notória periculosidade dos agentes, os quais, além de pertencerem a uma organização criminosa estruturada, demonstram absoluto desprezo pela ordem jurídica, atuando de maneira audaciosa e articulada para a prática de delitos graves.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva decorre da elevada possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo porque se verifica, a partir dos autos, que os investigados possuem antecedentes criminais relacionados a delitos de extrema gravidade, com particular destaque para crimes patrimoniais, tráfico de drogas e organização criminosa. Além disso, há nos autos elementos concretos que indicam o envolvimento direto dos representados na tentativa de latrocínio e no fornecimento dos meios materiais necessários para a consecução do crime.

Por oportuno, imperioso ressaltar que a decretação da prisão preventiva visa não apenas a evitar a perpetração de novas infrações penais, mas também a garantir a integridade da instrução criminal, haja vista a plausibilidade de os representados empreenderem esforços no sentido de coagir testemunhas ou suprimir provas relevantes para o deslinde da investigação. É nesse sentindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)” (Num. 25690386, pág. 1/4).

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nas diligências realizadas pela autoria policial no curso das investigações. Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
, e
conveniência da instrução criminal
.

Quanto a conveniência da instrução criminal, o juízo dito coator apenas justificou sobre a “plausibilidade de os representados empreenderem esforços no sentido de coagir testemunhas ou suprimir provas relevantes para o deslinde da investigação”, deixando de apontar elementos concretos.

Contudo, quanto a necessidade de garantir a ordem pública, verifica-se que o juízo fundamentou adequadamente em razão da gravidade em concreta do delito e o modus operandi e do risco de reiteração delitiva, eis que o paciente e demais envolvidos, possuem antecedentes criminais, integram organização criminosa estruturada voltada para o tráfico de entorpecentes e prática de crimes patrimoniais violentos, existindo elementos concretos que indicam o envolvimento direto dos representados na tentativa de latrocínio e no fornecimento dos meios materiais necessários para a consecução do crime.

Ressalta-se que ao prestar informações o juízo explicou que os fatos investigados no BOP nº 00730/2025.100001-8 referem-se a uma tentativa de roubo de drogas que estavam escondidas na caminhonete Mitsubishi/L200, vermelha, placa NAP5J39, que estava apreendida no pátio da Companhia de Trânsito de Tucuruí em virtude do Auto de Prisão em Flagrante 00083/2025.100044-8, referente à apreensão de grande quantidade de drogas. E que após investigações ficou evidenciada que não foi um evento isolado, mas um esquema coordenado com divisão de tarefas e atuação estruturada. E, Quanto a RODRIGO DE JESUS COELHO, verificou-se que integra a liderança do Comando Vermelho na cidade, fornecendo apoio essencial para a

execução do crime por meio de RAFAEL, responsável pelo transporte da arma utilizada, nesse ponto o juízo sintetizou a participação de paciente e dos demais envolvidos:

“• MATEUS FREIRE BRANDÃO, alcunha "MT": Planejou e executou o crime, sendo o autor imediato.

• RAFAEL BARROSO COSTA, alcunha "B12": Prestou apoio direto ao executor, auxiliando no planejamento e conduzindo a fuga, caracterizando-se como coautor.

• MANOEL PAS LOPES, alcunha "FOGUETE": Auxiliou na fuga e estava de prontidão para auxiliar no transporte do estepe que continha a droga, sendo partícipe.

• AROLDO RIBEIRO DE SOUZA, alcunha "PIERRE": Forneceu a arma do crime a RAFAEL, a mando de RODRIGO, configurando-se como partícipe.

• RODRIGO DE JESUS COELHO, alcunha "RD": Líder da facção na

cidade, forneceu apoio material fundamental por meio de RAFAEL, sendo partícipe

do crime” (Num. 25858775 - Pág. 6)

Ressalta-se, por fim, que de acordo com a informações prestas pela autoridade dita coatora o paciente ainda está foragido.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/04/2025